Tribunal: TJSP
Processo: 2046040-98.2026.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Mandado de Segurança recebido como Habeas Corpus – Furto qualificado - Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva de forma devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da

Ementa:
Mandado de Segurança recebido como Habeas Corpus – Furto qualificado - Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva de forma devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Eventuais predicados pessoais não socorrem o Paciente, uma vez que presentes os requisitos para a segregação cautelar. Prisão cautelar do Paciente que está devidamente fundamentada.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.